Tribunal: TJBA
Processo: 0300807-86.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300807-86.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. Advogado(s): WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO APELADO: FABRICA 101 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1º. DO REFERIDO ARTIGO. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 0300807-86.2013.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como Apelante, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, e, como Apelada, FABRICA 101 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01